Tribunal: STF
Processo: HC 51881
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
SEGURANÇA NACIONAL - HABEAS CORPUS SUSPENSO NÃO SE CONHECE DE HABEAS
CORPUS IMPETRADO POR PACIENTE PROCESSADO POR CRIME DA LEI DE
SEGURANÇA NACIONAL E QUE SE QUEIXOU DE DEMORA NA INSTRUÇÃO, ESTANDO
JA CONDENADO A 24 ANOS POR OUTROS DELITOS (A.I. N. 5/68, ART. 10).